Tribunal: TJDFT
Processo: 0017070-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. OMISSÃO. OBRA. CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUTAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MARCO TEMPORAL. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Por esse motivo, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ e por este Tribunal.
2. Constatada, contudo, a existência de omissão quanto à incidência de correção monetária e de juros moratórios sobre o montante da condenação, impõe-se o saneamento do vício.
3. Aos contratos de compra e venda firmados antes da Lei no 13.786/2018, cuja resolução é pleiteada pelo promitente comprador, aplica-se a tese firmada no Tema 1002 do STJ, no sentido de que os juros de mora devem incidir após o trânsito em julgado da decisão.
4. Diante da previsão expressa, devem incidir os juros de mora fixados no contrato firmado entre as partes, sobretudo porque o percentual não se mostra abusivo (CC, art. 406).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.